Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME FORMAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDENCIA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 311 do Código Penal tipifica conduta que se consuma com a própria adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo dolo específico. Adulterar sinal identificador externo de um veículo automotor, independentemente do fim pretendido, é o quanto basta para configurar o crime.
2. O princípio da bagatela imprópria possibilita ao julgador que, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente, deixe de aplicar a pena em razão de ter-se tornado desnecessária. Nos autos em exame, o réu é reincidente e possui extensa folha de antecedentes penais, de modo que a aplicação do instituto não se mostra viável, diante da necessidade de aplicação da pena.
3. Para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicado, deve-se observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, desabonadoras no caso em exame, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
4. Recurso conhecido e desprovido.